Tribunal: TJDFT
Processo: 0750666-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750666-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: MARCOS PAULO FIGUEREDO FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0726691-35.2023.8.07.0001, movida em face de MARCOS PAULO FIGUEIREDO FRANCA, que indeferiu parcialmente o pedido de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), limitando-a ao prazo de 7 (sete) dias, quando o pleito original era de 60 (sessenta) dias. Eis a r. decisão agravada: “Considerando que a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera (ID 202595468), alcançando percentual considerável do valor da execução, defiro a nova pesquisa de ativos financeiros no sistema em questão, agora com reiteração automática por 7 (sete) dias, considerando o valor atualizado do débito de R$ 100.877,58 (ID 252747954).” Alega que tal limitação comprometeria a efetividade da execução, pois “na maioria dos casos, as ordens de bloqueio de poucos dias não conseguem rastrear todo o valor da dívida nas contas do devedor”. A decisão agravada fundamentou-se no fato de que “a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera (ID 202595468), alcançando percentual considerável do valor da execução”, deferindo nova pesquisa com reiteração automática por apenas 7 dias, considerando o valor atualizado do débito de R$ 100.877,58 (ID 252747954). A agravante argumenta que a funcionalidade “teimosinha” foi legitimada pelo Conselho Nacional de Justiça e reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo medida eficaz para localização de ativos financeiros. Sustenta que a jurisprudência do TJDFT admite a renovação da pesquisa por até 60 dias. Alega ainda que a medida atende aos princípios da cooperação judicial, da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, conforme os arts. 6o e 139, II e IV, do CPC. Ao final requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a consulta no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” pelo prazo de 60 dias, com inscrições diárias, ou, subsidiariamente, que lhe seja concedido prazo para apresentar novas medidas constritivas. Preparo no ID 78493268. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator